Tribunal: TJMT
Processo: 1032978-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032978-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX OLIVEIRA SANTOS DE FRANCA - CPF: 887.993.521-68 (RECORRENTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032978-61.2022.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Alex Oliveira Santos de Franca

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 à 24/03/2023

Ordem na pauta:
326

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO OCORRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória c que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia ser indenizado por danos morais, decorrentes de várias interrupções no fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora.

2.

O recorrente sustenta que as interrupções ocorridas em sua unidade consumidora lhe tiraram a paz, bem como em razão da prestação adequada do serviço essencial, quando da ocorrência da falha na prestação do serviço, este deve ser indenizado.

3.

Da análise dos autos observo que o recorrente comprova ser o titular da unidade consumidora de n. 6/3491826-8, alegando que sofrera com várias interrupções no fornecimento da energia elétrica em sua residência no mês de setembro de 2021.

4.

Dessa forma, acosta como prova print de tela de aplicativo WhatsApp contendo conversas entre moradores, e no canal de atendimento da reclamada.

5.

Em verdade, ainda que o reclamante alegue que a parte reclamada não contestou os protocolos trazidos aos autos, vejo que a demanda carece de maiores provas apontando que as ditas interrupções de fato, ocorreram.

6.

A parte autora colaciona como prova documentos que apesar de contar data, tem informações imprecisas, não logrando êxito em demonstrar se este fora de fato produzido pelo autor.

7.

A exemplo, tem-se o documento de Id. 155012561 a 155012564, pois num suposto atendimento via canal WhatsApp, a parte autora busca informar a queda na energia, contudo, não há confirmação de dados pessoais e adstritos a unidade consumidora.

8.

Assim, ante a inexistência de documento que contraponham que a leitura aferida no medidor de energia nos meses contestados não há outro caminho a ser dado aos autos.

9.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato impeditivo do direito do autor, ao passo que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

10.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023